Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024532-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS VICTOR PAIXAO XIMENES - CPF: 109.323.937-99 (ADVOGADO), FIDC BRASIL PLURAL RECUPERACAO DE CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NP II - CNPJ: 23.884.799/0001-21 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - CPF: 069.297.247-18 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES LIMA DE MATTOS - CPF: 072.353.197-80 (ADVOGADO), LAIMA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.884.422/0001-30 (EMBARGADO), PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.175.884/0001-15 (EMBARGADO), LMA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.460.148/0001-25 (EMBARGADO), LAERCIO PEREIRA - CPF: 038.367.388-72 (EMBARGADO), ALESSANDRO PERES PEREIRA - CPF: 160.105.848-92 (EMBARGADO), CAMILA SAAD VALDRIGHI - CPF: 284.568.188-79 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - CPF: 105.997.128-30 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), ONIVALDO FREITAS JUNIOR - CPF: 144.766.668-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL – DOIS PERITOS NOMEADOS - HONORÁRIOS DOS
EXPERTS
– MANUTENÇÃO DO VALOR - REMUNERAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ALTA COMPLEXIDADE DO TRABALHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DE “OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO” E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ARESTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não incorreu em vício de “obscuridade e/ou contradição” pois, se utilizou de proposições claras e precisas para concluir que a proposta de honorários apresentada pelo perito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não contempla os serviços do perito auxiliar.

De igual modo, não carrega vício de omissão quanto à tese de que a decisão singular violou os arts. 5.o e 465, §§ 2., inciso I e 3.o, ambos do CPC, isso porque, conforme Precedentes do STJ, o Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1024532-43.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NO II (“Brasil Plural Fundo Petros”)
, com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento tirado da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Carta Precatória
n.o 37792-23.2016.8.11.0041 (código 1164643), manteve os honorários periciais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao perito Marcos Cury Roder e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
Expert
Benedito Heitor Mansur Bumlai.

Em suas razões, a empresa alega que o aresto possui relevante “obscuridade e/ou contradição” pois, na proposta de honorários apresentada pelo 1.o Perito (R$ 60.000,00) já está, sem dúvida alguma, incluso os honorários do perito auxiliar. Logo, não há falar em remuneração adicional ao 2.o
Expert
.

Aduz, também, a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a decisão singular violou os arts. 5.o e 465, §§ 2., inciso I e 3.o, ambos do CPC.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Intimados, os Embargos não apresentaram contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II (Brasil Plural Fundo Petros)
, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Carta Precatória
n.o 37792-23.2016.8.11.0041 (código 1164643), manteve os honorários periciais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao perito Marcos Cury Roder e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
Expert
Benedito Heitor Mansur Bumlai.

Nas razões recursais, a empresa pugnou pela reforma do
decisum
ao argumento de que o valor apresentado pelo perito Benedito Mansur (R$ 60.000,00) deve servir para remunerar também os serviços prestados, eventualmente, pelo perito auxiliar – Sr. Marcos Roder.

De modo alternativo, sustentou a tese de que o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) é desproporcional à natureza do trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais.

Na sessão realizada em 31/03/2021, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Instrumental.

Inconformada, a Agravante
FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II (Brasil Plural Fundo Petros)
opôs estes Embargos de Declaração alegando a existência de “obscuridade e/ou contradição” e omissão.

Importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

In casu,
a Embargante alega que o aresto possui relevante “obscuridade e/ou contradição” pois, na proposta de honorários apresentada pelo 1.o Perito (R$ 60.000,00) já está, sem dúvida alguma, incluso os honorários do perito auxiliar. Logo, não há falar em remuneração adicional ao 2.o
Expert
a ser custeada pela empresa
.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se observa no acórdão combatido, transcrevi trechos da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado – Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai. Desta leitura, colhe-se a informação de que o trabalho deste
Expert
será desenvolvido pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Sr. Benedito Mansur ainda ressaltou a alta complexidade do labor a ser realizado por ele, acentuando que para a entrega do serviço, ou seja, avaliação mercadológica do imóvel
sub judice
, será necessária a análise da situação por um profissional de outra área de atuação.

Para maior elucidação, reproduzo o trecho do voto condutor que trata dessa questão:

[...] É sabido que o perito é auxiliar do juízo, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado par as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários. Ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação. Assim, diante da inexistência desta, que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto do Expert, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas pela prova pericial solicitada.

Assim, para fixar os honorários periciais, o Juiz deve se ater a critérios objetivos (quesitos apresentados, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).

Na hipótese, de acordo com a Carta Precatória acostada no ID. 39959666 (processo de origem), expedida pelo Juízo da 26.a Vara Cível da Comarca de São Paulo, a prova pericial em exame se refere à avaliação do imóvel comercial registrado sob a matrícula n.o 93.994, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1.a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, que se localiza próximo à Rodovia MT-010 e ao Condomínio Alphaville nesta urbe, com área total de 22,9673 hectares e perímetro de 2.166,778 metros, o qual foi dado em garantia pela proprietária/executada Laima Participações Ltda. nos autos da ação executiva que tramita na Comarca paulistana.

Ao ser nomeado, o Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai apresentou proposta de honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica (ID. 39959666 – Pág. 24 e 25 – processo principal), cuja quantia foi confirmada por meio da petição acostada no ID. 39959669 – Pág. 5 (processo de origem), sob a seguinte justificativa:

[...] O valor proposto se refere ao trabalho pericial a ser realizado, sendo análise documental, busca da situação no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cuiabá e avaliação mercadológica do imóvel.

Ressalvo que ao analisar preliminarmente a documentação do imóvel objeto da avaliação, foram encontradas inconsistências técnicas no registro do imóvel que envolverá pesquisa e formação de laudos de profissionais de outras áreas de atuação. Portanto, se trata de perícia de alta complexidade por seus realizado um estudo documental minucioso.

Apesar de não ter quesitos formulados pelas partes a elaboração da perícia, a responsabilidade do expert nomeado pelo d. juízo não se restringe apenas a formulação de preço, mas sim ao estudo de localização, documentos e aspectos gerais inerentes ao imóvel. [...]

O valor total dos honorários para elaboração do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica permanece como proposto anteriormente, ou seja, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).”

Nesse aspecto, diferente do que alega a Agravante, não entrevejo qualquer afirmação do perito no sentido de que no valor dos honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já estariam incluídos os honorários do perito auxiliar.

O que se extrai, ao contrário, é o registro do Expert, qualificado como gestor imobiliário, acerca da complexidade do trabalho a ser desenvolvido por si e, inclusive, da necessidade de análise da situação por um profissional de outra área de atuação. [...]

Nota-se que a questão debatida foi analisada de modo claro e fundamentado, com proposições conciliáveis entre si, concluindo que o valor dos honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos ao perito Benedito Bumlai não engloba os serviços a seres prestados pelo perito auxiliar Marcos Roder.

A insatisfação da Agravante, ora Embargante, com o resultado obtido não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, ou seja, não pode ser traduzida em supostos vícios do julgamento.

Vale salientar que o Julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão da Recorrente, mas sim de acordo com a norma regente e o seu livre convencimento, o qual está justificadamente demonstrado no caso concreto.

Observa-se, pois, que o inteiro teor do acórdão é coeso e mantém linha de raciocínio harmoniosa, não incorrendo no vício de “obscuridade e/ou contradição”.

Noutro ponto, a Embargante aduz a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a decisão singular violou os arts. 5.o e 465, §§ 2., inciso I e 3.o, ambos do CPC.

Necessário dizer, repito, que o julgador
não
está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado e expressado motivo suficiente para proferir a decisão.

Dito de outro modo, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Sob esse panorama, ausente o vício de omissão pois em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Denota-se que a verdadeira intenção da Embargante é rediscutir a matéria via Aclaratórios, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021